Tribunal: TJSP
Processo: 1511766-10.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína e maconha – Insurgência do réu – Agravante de multirreincidência que obsta a compensação integral com a confissão espontânea, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade – Precedentes do STJ – Primeira condenação do réu que fica compensada com a atenuante de confissão

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína e maconha – Insurgência do réu – Agravante de multirreincidência que obsta a compensação integral com a confissão espontânea, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade – Precedentes do STJ – Primeira condenação do réu que fica compensada com a atenuante de confissão espontânea – Segunda condenação que implica na majoração da pena em 1/6, como realizado pelo nobre julgador – Dosimetria fixada corretamente – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511766-10.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511766-10.2019.8.26.0228 -Voto no 2.062
2
Apelação Criminal no 1511766-10.2019.8.26.0228
Apelante(s): Daniel Pereira da Silva
Apelado(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: André Gustavo Cividanes Furlan
Voto no 2.062
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Apreensão de cocaína e maconha Insurgência do réu
Agravante de multirreincidência que obsta a compensação
integral com a confissão espontânea, em observância aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
Precedentes do STJ Primeira condenação do réu que fica
compensada com a atenuante de confissão espontânea

Segunda condenação que implica na majoração da pena em
1/6, como realizado pelo nobre julgador Dosimetria fixada
corretamente Recurso não provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 117/118 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar o réu Daniel Pereira da Silva, como
incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 139/140),
buscando a reforma parcial do r. decisório, sob a alegação de que a agravante de
reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante de confissão
espontânea.
Contrarrazões (fls.144/146).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 155/194).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511766-10.2019.8.26.0228 -Voto no 2.062
3
não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 15/05/2019 às 11:35 horas,
na Rua Capricho Rustico, altura do no 13, Vila Curuçá, Comarca de São Paulo, o
acusado trazia consigo e guardava 73 invólucros de cocaína, com peso líquido de 63
gramas e 04 invólucros de maconha, com peso líquido de 32,30 gramas, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01),
boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), auto de
constatação (fls. 30/32), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a
presença de cocaína e maconha, constantes das Listas das Substâncias Psicotrópicas e
Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 90/91).
A autoria também restou demonstrada, conforme se
verifica dos depoimentos dos agentes de segurança e da confissão espontânea do
acusado.
Colocado isso, tem-se que o recurso interposto pelo réu
visa a compensação integral entre a agravante de reincidência e a confissão espontânea.
Assim, necessário se torna averiguar a dosimetria.
Na primeira fase, o d. magistrado fixou a pena-base no
mínimo legal, em observância às circunstâncias elencadas no art. 59, CP (05 anos de
reclusão e 500 dias-multa).
Na segunda fase, foi considerada a preponderância da
agravante de reincidência sobre a atenuante de confissão espontânea para majorar a
pena, na fração de 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Desse modo, agiu acertadamente o nobre julgador, tendo
em vista a multirreincidência do réu, vez que já condenado pelos crimes de roubo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511766-10.2019.8.26.0228 -Voto no 2.062
4
tráfico
de
drogas
(Processos
no
0028248-35.2014.8.26.0050
e
no
0114261-08.2012.8.26.0050 fls. 21/22).
Vale lembrar que, segundo entendimento firmado na
Súmula 545/STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do
Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja
parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou
culpabilidade” (STJ, Processo HC 362774 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
25/11/2016).
Assim, em razão da existência, no caso concreto, da
confissão e da reincidência, necessário seria, em princípio, compensar uma com a outra,
haja vista entendermos que ambas são igualmente importantes.
Aliás, esta Câmara de Justiça adota a posição de que é
possível compensar a agravante de reincidência com a atenuante de confissão
espontânea,
considerando
ambas
preponderantes
(Apelação
no
00000092-71.2018.8.26.0056, Rel. Augusto de Siqueira, julg. em 12/06/2020 e
Apelação no 0001951-14.2016.8.26.0537, Rel. França Carvalho, julg. 03/04/2020).
Contudo, nos casos em que há múltipla reincidência, a
compensação integral entre a reincidência e a confissão, implicaria em violação aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Nesse sentido é o entendimento perfilhado pelo Col STJ.
Confira-se:
HC 432731 / MS
HABEAS CORPUS 2018/0003893-5
Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 24/04/2018
Data da Publicação/Fonte DJe 07/05/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511766-10.2019.8.26.0228 -Voto no 2.062
5
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE DA
DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A
MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior
Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado
pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
não tem admitido a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema
recursal ao tempo que preserva a importância e a
utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
- A quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes
apreendidos constituem fatores que, de acordo com o
art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes
para a fixação das penas do delito de tráfico ilícito de
entorpecentes. - A fixação da pena-base acima do mínimo
legal teve por fundamentos a grande quantidade de droga
apreendida - 19,7 quilogramas de maconha - a qual se
apresenta proporcional e adequada ao caso. Precedentes.
- A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o
EREsp n. 1.154.752/RS, uniformizou o entendimento
de que a atenuante da confissão espontânea deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511766-10.2019.8.26.0228 -Voto no 2.062
6
compensada com a agravante da reincidência. - De
outro lado, tendo em vista a múltipla reincidência do
paciente, a compensação integral entre a confissão e a
reincidência violaria os princípios da individualização
da pena e da proporcionalidade. Precedentes. - Habeas
corpus não conhecido.
Portanto, no caso em testilha, verifica-se que a primeira
condenação (roubo) do réu fica compensada com a atenuante de confissão espontânea,
devendo a segunda condenação (tráfico de drogas) incidir na fração de 1/6.
Na terceira fase, obviamente não incidiu o redutor ante a
reincidência do réu.
Logo, a pena fixada resulta em 05 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Anote-se que o regime fechado fica mantido em razão da
reincidência do réu que, já condenado anteriormente pela prática de delito da mesma
espécie, não se mostrou ressocializado.
Em suma, o apelo interposto pelo réu não merece ser
acolhido, ficando mantida a r. sentença.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso do
réu.
XISTO RANGEL
RELATOR